Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS.

1. É legítimo o direito de o sucessor exigir a reparação ou se habilitar na ação de indenização por danos morais em caso de falecimento da vítima.

2. O dano moral deve ser analisado sob a perspectiva da vítima.

3. No caso concreto, constatada a recusa ilícita da operadora de plano de saúde à via terapêutica prescrita pelo médico assistente, afastando o serviço domiciliar (home care), sem justificativa plausível, impõe-se a compensação por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.